Tribunal: TJBA
Processo: 8004533-11.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8004533-11.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: TAINA ANDRADE DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
TAINA ANDRADE DE SANTANA

IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO CONTRA DUAS VÍTIMAS.
EXCESSO DE PRAZO PARA
FORMAÇÃO DA CULPA
. ALEGAÇÃO
DE
QUE O PACIENTE ENCONTRA-SE HÁ MAIS DE 05 ANOS PRESO PELO FATO OBJETO DESTA AÇÃO, SEM QUE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO TENHA SIDO REALIZADA. NÃO VERIFICADA. PACIENTE QUE ESTEVE SOLTO DURANTE TODO O PROCESSO, ATÉ QUE A SUA PRISÃO PREVENTIVA FOI DECRETADA SOMENTE EM 14/06/2023. ALEGAÇÃO DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SUPEROU 5 ANOS QUE NÃO ENCONTRA CORRESPONDÊNCIA NOS AUTOS DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA Nº 0302603-05.2019.805.0256 E NO SISTEMA BNMP2. TEMPO DE PRISÃO EFETIVO QUE GIRA EM TORNO DE 08 MESES. PRAZO QUE NÃO SE REVELA, POR SI SÓ, SUFICIENTE PARA ENSEJAR O CONSTRANGIMENTO ILEGAL VINDICADO. FATO OCORRIDO EM 16/12/2017. DENÚNCIA OFERECIDA NO DIA 09/12/2019 E RECEBIDA NO DIA 27/01/2020. CITAÇÃO EFETIVADA EM 17/06/2020, DEIXANDO O PACIENTE ESCOAR O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO
PARA CONSTITUIR NOVO DEFENSOR OU INFORMAR A IMPOSSIBILIDADE DE FAZÊ-LO. CONSTATADA NOVA INÉRCIA DO PACIENTE. NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA EFETIVADA. REPOSTA À ACUSAÇÃO APRESENTADA APENAS EM 15/12/2022. DECURSO DE CERCA DE DOIS ANOS E SEIS MESES ATRIBUÍVEL AO RÉU. CONSTATADA AINDA A NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO PACIENTE E DEMAIS COACUSADOS. PROVIDÊNCIAS QUE, INCLUSIVE, PRECISARAM SER SUSPENSAS POR FORÇA DA PANDEMIA DO COVID-19. MAGISTRADO SINGULAR QUE VEM ENVIDANDO ESFORÇOS PARA
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, COM DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA.
PRAZOS PROCESSUAIS QUE NÃO SÃO PEREMPTÓRIOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO COM MAIS DOIS AGENTES, CONTRA DUAS VÍTIMAS FATAIS, UTILIZANDO-SE DE UMA ESPINGARDA CAL. 12, QUE TERIA SIDO EMPREGADA PELO PACIENTE EM DIVERSOS OUTROS HOMICÍDIOS NA ÉPOCA DOS FATOS. DEMONSTRADA TAMBÉM A ALTA PERICULOSIDADE. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE 07 AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS, ENCONTRANDO-SE O PACIENTE PRONUNCIADO EM DUAS DELAS. VERIFICADA AINDA A TRAMITAÇÃO DE UMA AÇÃO PENAL POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTRA POR PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. INFORMAÇÕES NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE MATOU 07 PESSOAS EM UM INTERVALO DE 20 DIAS. INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO EM FACÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADOS.

ALEGADA VIOLAÇÃO AO
ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP.
AUSÊNCIA DE
REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRAZO LEGAL DEMONSTRADA.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, APENAS PARA DETERMINAR QUE O JUÍZO
A QUO

PROCEDA À REAVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, EM HARMONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8004533
-11.2024.8.05.0000 da comarca de
Teixeira de Freitas
/BA, tendo como impetrante a
bel. TAINÁ ANDRADE DE SANTANA

e paciente
UILIAN SANTOS JESUS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE
a ordem, na forma do relatório e voto constantes destes autos.